Tribunal: TJMT
Processo: 1044500-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 95, § 3º, DO CPC E DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044500-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELSO ROSENO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 412.023.331-68 (AGRAVADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 95, § 3º, DO CPC E DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, na qual foi determinado ao ente municipal, vencido na fase de conhecimento, o adiantamento integral dos honorários periciais fixados em R$ 600,00 para apuração do valor devido em ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando o devedor é ente público e o credor é beneficiário da justiça gratuita; e (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários periciais.

III. R
azões de decidir

3. A liquidação de sentença constitui mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, destinada à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial, não instaurando nova relação jurídica processual.

4. O regime de sucumbência fixado na fase de conhecimento projeta seus efeitos sobre a liquidação, de modo que a parte vencida permanece responsável pelos ônus processuais decorrentes da apuração do valor devido.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.274.466/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

6. O art. 95, caput e § 3º, do CPC, bem como o art. 98, § 3º, do CPC, não afastam a responsabilidade do devedor vencido, porquanto a gratuidade da justiça concedida à parte autora não transfere ao Estado o encargo que, por força da sucumbência, compete ao executado.

7. A perícia realizada na liquidação decorre da necessidade técnica de quantificação do valor devido, sendo irrelevante a alegação de que o executado apresentou cálculos unilaterais ou documentação, pois a apuração judicial exige prova imparcial.

8. A Resolução n. 232/2016 do CNJ aplica-se às hipóteses em que o pagamento da perícia é suportado pelo Estado em razão da gratuidade da justiça, não incidindo quando o encargo decorre da sucumbência do devedor na liquidação.

9. O valor fixado a título de honorários periciais mostra-se compatível com a natureza da prova técnica e não evidencia desproporcionalidade ou excesso aptos a justificar sua redução.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor, vencido na fase de conhecimento, a antecipação dos honorários periciais, nos termos do Tema 871 do STJ. 2. A gratuidade da justiça concedida ao credor não transfere ao Estado a responsabilidade por honorários periciais que, por força da sucumbência, devem ser suportados pelo executado. 3. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica quando o custeio da perícia decorre do regime de sucumbência e não da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 91, § 1º, 95, caput e § 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município
d
e Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0024445-88.2014.8.11.0041.

A ação originária versa sobre cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), tramitando sob o pálio da justiça gratuita. Iniciada a fase de liquidação de sentença por arbitramento, o Juízo
de primeiro grau
, de ofício, determinou a realização de perícia contábil para apuração do
valo
r
devido
.

A decisão agravada imputou integralmente ao Município de Cuiabá a responsabilidade pelo custeio da prova pericial e fixou os honorários do perito em R$
7
00,00, sob o fundamento de que o executado foi a parte vencida na fase de conhecimento e que a complexidade da causa justificaria a majoração do valor previsto na tabela do CNJ.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que

a
perícia foi determinada de ofício, incidindo a regra do art. 95, caput, do CPC, que impõe o rateio dos honorários entre as partes
. Que
o
autor é beneficiário da justiça gratuita, de modo que a sua cota-parte deve ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, e art. 98, § 3º, do CPC, sendo vedada a transferência desse ônus ao ente municipal
e que

o
valor arbitrado (R$
7
00,00) é excessivo e deve ser reduzido aos parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ, sugerindo a fixação em R$ 453,74, conforme precedentes.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o rateio dos honorários e a redução do valor fixado.

A liminar recursal foi deferida (Id
335718856
), suspendendo os efeitos da decisão agravada no tocante à obrigatoriedade de adiantamento integral dos honorários pelo Município.

O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certidão de Id
343401872
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção no feito, devolvendo os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, estando dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a parte ré, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal, bem como à adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais.

O Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que não lhe cabe arcar com os honorários periciais, seja porque não deu causa à nomeação do perito, seja porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, devendo o Estado arcar com o custo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado de R$ 600,00 para R$ 453,74.

Contudo, razão não lhe assiste.

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. Não se trata de nova demanda, mas de mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, voltado à apuração aritmética ou técnica do valor devido.

Nesse sentido, a doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a liquidação não instaura nova relação jurídica processual, mas apenas complementa o provimento jurisdicional já existente, tornando-o exequível. Por essa razão, o regime de sucumbência fixado na sentença de mérito projeta seus efeitos sobre a fase
de liquidação
.

Em outras palavras, a parte vencida no processo de conhecimento permanece como vencida na liquidação, devendo arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive com o adiantamento dos honorários periciais eventualmente necessários à apuração do valor devido.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial n
.
1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
”
.

A razão de decidir do precedente vinculante reside justamente na compreensão de que a liquidação não constitui fase autônoma no sentido de
criar
relação processual, mas apenas complementa o julgado anterior. Assim, a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários periciais, já foi definida na sentença de mérito, cabendo ao vencido suportá-las.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento. Portanto, compete ao Município, na qualidade de devedor e vencido, arcar com o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

O agravante invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil para sustentar que, tendo a perícia sido determinada de ofício, os honorários deveriam ser rateados entre as partes ou, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que o referido dispositivo se aplica precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não há definição sobre a sucumbência e, portanto, sobre quem arcará com as despesas processuais ao final. Na liquidação de sentença, diversamente, a sucumbência já está definida, razão pela qual prevalece o regime específico estabelecido no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Ademais, a perícia determinada na liquidação não é propriamente uma perícia
“
de ofício
”
no sentido técnico-processual do termo, mas sim uma perícia necessária à apuração do
valor

devido, decorrente da própria natureza da liquidação por arbitramento.

O agravante sustenta, ainda, que o artigo 98,
§
3º, do Código de Processo Civil estabeleceria que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita necessita de perícia, esta deve ser custeada pelo Estado, e não pela parte contrária.

Registre-se, por oportuno, que a argumentação desenvolvida pela parte incorre em equívoco quanto à aplicação da norma ao caso concreto. Com efeito, o referido dispositivo trata do regime de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao beneficiário vencido ou quando a prova é requerida por ele na fase de conhecimento sem que haja sucumbência definida.

No caso dos autos, a responsabilidade pelo pagamento da perícia não é da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, mas sim do Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento e devedor na liquidação. A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu.

Admitir a tese do agravante implicaria subverter o regime de sucumbência, permitindo que o ente público vencido se eximisse de suas obrigações processuais sob o argumento de que a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita. Tal interpretação não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser rechaçada.

O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, uma vez que apresentou toda a documentação necessária, incluindo fichas financeiras, legislação pertinente e cálculos demonstrativos.

O argumento não prospera. O princípio da causalidade, embora relevante para a definição da responsabilidade pelas despesas processuais, aqui deve ser lido sob a ótica da sucumbência na ação principal. O Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido reconhecido judicialmente que houve defasagem salarial.

A necessidade de realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, que pressupõe a apuração técnica do
valor
devido, não suprida apenas pelos cálculos unilaterais apresentados pelo executado. A apresentação de documentos e cálculos pelo Município não afasta a necessidade de perícia judicial para garantir a imparcialidade e a correção técnica da execução.

Portanto, a alegação de que o Município não deu causa à nomeação do perito não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, que decorre da sucumbência na fase de conhecimento.

O agravante sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais, invocando o artigo 91,
§
1º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo invocado, contudo, refere-se às perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. No caso dos autos, a perícia é consequência da liquidação onde a Fazenda Pública figura como devedora/vencida. Assim, não se aplica o regime do artigo 91, parágrafo 1º, do CPC, mas sim o regime do Tema 871 do STJ.

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente nos autos. Ressalte-se que o valor fixado pelo Juízo de origem é módico e não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais de R$ 600,00 para R$ 453,74, também não merece acolhimento.

A Resolução n. 232/2016 do CNJ, invocada pelo agravante para limitar o valor dos honorários, possui incidência restrita às hipóteses em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, conforme expressa dicção de seu art. 1º, que remete ao art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o custeio da prova não está sendo imputado ao Estado em substituição ao ônus da parte hipossuficiente (assistência judiciária), mas sim ao próprio Município na condição de devedor e sucumbente na fase de liquidação, por força do Tema 871 do STJ. Portanto, não se tratando de verba custeada a título de assistência judiciária gratuita, mas de despesa processual a cargo do executado vencido.

Recentemente, em caso análogo envolvendo o mesmo Município, esta Corte ratificou o entendimento aqui esposado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4. No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3º, II, do CPC.

5. A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6. A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

[...]

(TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 600,00.

Por consequência,
REVOGO
a tutela recursal (efeito suspensivo) anteriormente deferida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026